Tribunal: TJMT
Processo: 1035526-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035526-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 006.494.611-85 (APELADO), SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 006.494.611-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – PRIVAÇÃO DO USO DA LINHA POR 14 DIAS, ATÉ O RESPECTIVO RESTABELECIMENTO – TESE DE QUE O CANCELAMENTO FOI SOLICITADO PELO PRÓPRIO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral. Art. 373, II do CPC.

II – O dano moral não constitui uma consequência imediata da violação de uma norma jurídica qualquer, sobretudo porque a indenização correspondente não possui o caráter de mera punição. Em regra, a indenização depende da efetiva demonstração de lesão a direito da personalidade da alegada vítima.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
CLARO S/A
,

objetivando a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em epígrafe, proposta por
SÉRGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 25,00 a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 como compensação por danos morais.

Em seu recurso, a ré alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que o cancelamento da linha telefônica utilizada pelo autor foi por ele solicitado, sob a justificativa de roubo ou furto do aparelho correspondente. Acrescenta que, ainda que demonstrada a conduta ilícita, a indenização por dano moral não seria cabível, ante a ausência de prova da lesão extrapatrimonial. Subsidiariamente, postula a redução da indenização arbitrada na sentença (id. 79910964).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 79910969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na inicial, o autor,
Sérgio Luís Oliveira de Figueiredo
, alegou que a ré
Claro S/A
cancelou indevidamente uma linha telefônica móvel de sua titularidade, causando-lhe prejuízos de ordem moral e material, pois dela permaneceu privado até o respectivo restabelecimento, que ocorreu apenas após 14 dias, o que impossibilitou temporariamente o contato com seus clientes, além de tê-lo compelido a realizar a compra de um chip pré-pago e inserir créditos para receber e efetuar ligações no interregno supramencionado, o que lhe custou R$ 25,00.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais e condenou a ré ao ressarcimento da quantia mencionada, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Contra a sentença insurge-se a ré, que alega não ter atuado com ilicitude, pois o cancelamento temporário da linha do autor teria sido por ele solicitado. Diz, ainda, que o dano moral não restou configurado, além de pleitear, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada na origem.

Pois bem. A tese de que o próprio autor solicitou o cancelamento não encontra respaldo probatório, tendo em vista que, enquanto a controvérsia tangencia a linha telefônica móvel de n. 99243-00274, a gravação apresentada no id. 79910951 diz respeito a número diverso, qual seja, 9924-3005.

Logo, é de ser reconhecida a ilicitude do cancelamento temporário aludido na inicial.

Todavia, a tese de inexistência de dano moral merece acolhimento.

Isso porque, para fins de responsabilização civil objetiva, não basta a configuração da conduta ilícita: é indispensável a existência de dano e a relação de causalidade entre este e a atuação irregular.

Especificamente quanto aos danos morais, o art. 12 do Código Civil pressupõe a ocorrência de ameaça ou lesão a interesses compreendidos nos direitos da personalidade:

“Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.”

A propósito, discorre Maria Helena Diniz em elucidativas linhas doutrinárias:

“O dano moral direto
consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade
(como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1o, III).”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Em outras palavras, o dano moral não constitui uma consequência imediata da violação de uma norma jurídica qualquer, sobretudo porque a indenização correspondente não possui o caráter de mera punição. A pretendida compensação depende da efetiva demonstração de lesão a direito da personalidade da alegada vítima.

Ocorre que a lesão extrapatrimonial não foi demonstrada nos autos em análise, nos quais se discute a simples privação temporária do uso de linha telefônica móvel, máxime tendo em vista que o próprio autor afirmou ter adquirido uma linha alternativa que foi utilizada durante o período de cancelamento.

Embora o autor sugira que a privação da aludida linha obstaculizou o exercício de sua atividade profissional, esse prejuízo, que também não foi demonstrado, teria natureza estritamente econômica, não confundível com a lesão personalíssima exigida para o deferimento da indenização por danos morais.

Por essas razões, entendo que o afastamento da indenização é medida que se impõe.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LIMITE DE TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO ESTABELECIDO POR LEI LOCAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. EXSURGIMENTO. CONSTATAÇÃO DE DANO. NECESSIDADE. SENTIDO VULGAR E SENTIDO JURÍDICO. CONFUSÃO. DESCABIMENTO. FATO CONTRA LEGEM OU CONTRA JUS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DECISIVAS. USO DO INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL COM O FITO DE PUNIÇÃO E/OU MELHORIA DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. DANO MORAL. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. ABORRECIMENTO, CONTRATEMPO E MÁGOA. CONSEQUÊNCIA, E NÃO CAUSA. IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO GOVERNAMENTAL. 1. Os arts. 186 e 927 do CC estabelecem que aquele que, por ação ou omissão, causar efetivamente dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, ficará obrigado a repará-lo.
Para caracterização da obrigação de indenizar o consumidor não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato
contra legem
ou
contra jus
ou que contrarie o padrão jurídico das condutas.
2
. Como bem adverte a doutrina especializada, constitui equívoco tomar o dano moral em seu sentido natural, e não no jurídico, associando-o a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito a amplo subjetivismo do magistrado.

3. Com efeito, não é adequado ao sentido técnico-jurídico de dano a sua associação a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como caráter de mera punição, ou com o fito de imposição de melhoria de qualidade do serviço oferecido pelo suposto ofensor, visto que o art. 944 do CC proclama que a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado.
4. O art. 12 do CC estabelece que se pode reclamar perdas e danos por ameaça ou lesão a direito da personalidade, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Dessarte, o direito à reparação de dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico
.
5. A espera em fila de banco, supermercado, farmácia, e em repartições públicas, dentre outros setores, em regra, é mero desconforto que não tem o condão de afetar direito da personalidade, isto é, interferir intensamente no equilíbrio psicológico do consumidor do serviço (saúde mental). 6. O art. 4o, II, do CDC estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo implica ação governamental para proteção ao consumidor, sendo que, presumivelmente, as normas municipais que estabelecem tempo máximo de espera em fila têm efeito de coerção, prevendo a respectiva sanção (multa), que caberá ser aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor competente, à luz de critérios do regime jurídico de Direito Administrativo
.
7. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp 1647452/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 28/03/2019)

“RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR - RI: 00016827820208160030 PR 0001682-78.2020.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 31/07/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 03/08/2020)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença e
julgar

improcedente
o pedido de indenização por danos morais, mantendo inalterado o tópico atinente à reparação material. Por consequência, reconheço o decaimento recíproco e atribuo a ambas as partes, na proporção de 50%, o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (arts. 85, §2o, 86 e 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021